Tribunal: CARF
Processo: 13161.721101/2014-21
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCIO AUGUSTO SEKEFF SALLEM
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:

Inteiro teor:
S2-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13161.721101/2014-21
Recurso
Voluntário
Resolução no
2402-000.833 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
3 de junho de 2020
Assunto
SOLICITAÇÃO DE DILIGÊNCIA
Recorrente
OLIVIO ACOSTA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por voto de qualidade, em converter o
julgamento em diligência para que a Unidade de Origem da Secretaria Especial da Receita
Federal do Brasil preste as informações solicitadas, nos termos do voto que segue na resolução,
consolidando o resultado da diligência, de forma conclusiva, em Informação Fiscal que deverá
ser cientificada ao contribuinte para que, a seu critério, apresente manifestação em 30 (trinta)
dias. Vencidos os conselheiros Gregório Rechmann Júnior, Renata Toratti Cassini, Rafael
Mazzer de Oliveira Ramos e Ana Claudia Borges de Oliveira, que rejeitaram a conversão do
julgamento em diligência. O conselheiro Gregório Rechmann Júnior entendeu que deveria ter
sido aplicado o disposto no art. 19-E da Lei no 10.522/2002, acrescido pelo art. 28 da Lei no
13.988/2020.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Márcio Augusto Sekeff Sallem - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Claudia Borges de
Oliveira, Denny Medeiros da Silveira (Presidente), Francisco Ibiapino Luz, Gregório Rechmann
Júnior, Luís Henrique Dias Lima, Márcio Augusto Sekeff Sallem, Rafael Mazzer de Oliveira
Ramos e Renata Toratti Cassini.
Relatório
Por bem transcrever a situação fática discutida nos autos, integro ao presente o
relatório redigido pela 1a turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil em Brasília/DF no
Acórdão 03-083.683:
Pela notificação de lançamento no 9055/00001/2014 (fls. 03), o contribuinte em
referência foi intimado a recolher o crédito tributário de R$ 16.970,67, resultante do
lançamento suplementar do ITR/2009, da multa proporcional (75,0%) e dos juros de
mora calculados até 01/10/2014, incidentes sobre o imóvel rural “Fazenda Bocaiuva”
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 13161.721101/2014-21
Fl. 159
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 2402-000.833 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13161.721101/2014-21

(NIRF 4.800.602-5), com área total declarada de 1.261,5 ha, situado no município de
Caarapó - MS.
A descrição dos fatos e o enquadramento legal, o demonstrativo de apuração do imposto
devido e multa de ofício/juros de mora encontram-se às fls. 04/06.
A ação fiscal, proveniente dos trabalhos de revisão interna da DITR/2009, iniciou-se
com o termo de intimação (fls. 15/17), para o contribuinte apresentar, dentre outros
documentos de prova, laudo de avaliação do imóvel com ART/CREA, nos termos da
NBR 14.653 da ABNT, com fundamentação e grau de precisão II, contendo os
elementos de pesquisa identificados e planilhas de cálculo; alternativamente, anexar
avaliações de Fazendas Públicas ou da EMATER.
Em atendimento, foram anexados os documentos de fls. 19/33.
Após análise desses documentos e da DITR/2009, a autoridade autuante desconsiderou
o VTN informado de R$ 2.139.559,00 (R$ 1.696,04/ha) e arbitrou-o em R$
5.332.625,41 (R$ 4.227,21/ha), com base no SIPT/RFB, com o conseqüente aumento
do VTN tributável, apurando imposto suplementar de R$ 7.636,54, conforme
demonstrado às fls. 05.
Cientificado do lançamento em 07/10/2014 (fls. 03), o contribuinte, por meio de
representante legal, apresentou em 16/10/2014 a impugnação de fls. 39/41, exposta
nesta sessão e lastreada nos documentos de fls. 42/44, com as seguintes alegações, em
síntese:
- informa que a referida área total foi declarada erroneamente, pois essa era a área
declarada até 2006, por estar em uma matrícula em condomínio, tendo sido aberta nova
matrícula devidamente demarcada de 482,8278 ha, aprovada pelo INCRA, e originando
pagamento a maior de R$ 3.420,72, conforme demonstrativo de fls. 40.
Diante do exposto, demonstradas a insubsistência e a improcedência da citada
notificação de lançamento, o contribuinte requer seja acolhida a presente impugnação,
para cancelar ou anular o crédito apurado pela municipalidade do ITR/2009
suplementar.
A Autoridade Julgadora rejeitou a pretensão do recorrente de ter reduzida a área
do imóvel de 1.261,5 ha para 482,8 ha, por erro no preenchimento da DITR/2009, pela perda da
espontaneidade com o início do procedimento administrativo de revisão interna.
Com relação ao VTN arbitrado com base no SIPT/RFB, considerou ser matéria
não impugnada, segundo o art. 17 do Decreto no 70.235/72 e julgou improcedente a impugnação.
Ciência efetuada em 30/7/2019, conforme AR à fl. 56.
Recurso voluntário apresentado em 29/8/2019, às fls. 60 a 62.
O recorrente narra ser proprietário da Fazenda Bocaiuva I, adquirida por doação
com Ramona Izabel Troche e Heleodoro Acosta. Da área total de 1.261,5162 ha, possuía 1/3,
referente a 420,5054 ha e mais 63 ha adquiridos da matrícula 2539, que, em 22/12/2006, integrou
a matrícula 9908 (área 482,8278 ha), indevidamente cadastrada e declarada no ITR/2009.
A defesa menciona que o sujeito passivo faleceu em 19/11/2012.
Anexos: documentos do Cartório de Registro de Imóveis de Caarapó (fls. 71/130),
telas do Cadastro de Imóveis Rurais e do Cadastro de Imóvel Rural do Incra (fl. 131/134).
Fl. 160
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 2402-000.833 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13161.721101/2014-21

Sem contrarrazões.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Márcio Augusto Sekeff Sallem, Relator.
O Recurso Voluntário apresentado é tempestivo e dele tomo conhecimento por
atender as demais formalidades legais.
A Notificação de Lançamento referente ao ITR, exercício 2009, chegou ao
conhecimento do contribuinte em 7/10/2014, tendo majorado o Valor da Terra Nua (VTN) em
comparação à apuração feita pelo contribuinte quando da entrega de sua DITR.
Houve, por parte do contribuinte, apuração de imposto devido de R$ 5.116,96,
mas não existe, nos autos, a prova do recolhimento.
O art. 1o da Lei n. 9.393/96 estabelece que o fato gerador do ITR é a propriedade,
o domínio útil ou a posse do imóvel rural em 1o de janeiro de cada ano.
Pela regra da decadência do art. 173, I, do CTN, o lançamento não estaria decaído.
Do contrário, pela regra do art. 150, § 4o, do CTN, sim, pois o termo ad quem era em 1/1/2014.
A regra a ser aplicada depende da comprovação do pagamento do tributo apurado,
nos termos da Súmula STJ no 555:
Quando não houver declaração do débito, o prazo decadencial quinquenal para o Fisco
constituir o crédito tributário conta-se exclusivamente na forma do art. 173, I, do CTN,
nos casos em que a legislação atribui ao sujeito passivo o dever de antecipar o
pagamento sem prévio exame da autoridade administrativa.
Assim, entendo que o processo ainda não se encontra em condições de ter um
julgamento justo, razão pela qual voto no sentido de ser convertido em diligência a fim de que a
repartição de origem ateste a existência ou não do pagamento antecipado do imposto apurado na
DITR/2009, no valor de R$ 5.116,96, e, caso afirmativo, junte as telas dos sistema de cobrança
que evidenciem isto, dando-se vista ao recorrente para, querendo, pronunciar-se. Após vencido o
prazo, os autos deverão retornar a este Colegiado para inclusão em pauta de julgamento.
(documento assinado digitalmente)
Márcio Augusto Sekeff Sallem

Fl. 161
DF CARF MF
Documento nato-digital